Tribunal: TJMT
Processo: 1048006-12.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048006-12.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS ALVES DOS SANTOS - CPF: 076.248.691-01 (AGRAVANTE), OTIMIZA CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 42.650.089/0001-81 (AGRAVADO), PRIME CONSULTORIA E FINANCAS LTDA - CNPJ: 42.211.731/0001-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. INAPLICABILIDADE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, diante da inércia da parte autora após tentativa de intimação pessoal frustrada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a intimação pessoal da parte autora, realizada por meio de correspondência enviada ao endereço constante dos autos, ainda que frustrada, é válida para fins de configuração do abandono da causa; e (
ii
) a ausência de nova intimação da Defensoria Pública após o retorno negativo da carta enseja nulidade processual.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 274,
p.u
., do CPC, presumem-se válidas as intimações encaminhadas ao endereço constante dos autos, incumbindo à parte o dever de manter seus dados atualizados, conforme art. 77, V, do CPC, de modo que a anotação “destinatário ausente” não afasta a eficácia do ato intimatório.

4. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que a intimação pessoal para fins de configuração do abandono da causa considera-se válida quando realizada no endereço informado nos autos, ainda que frustrada a entrega, se não houver comunicação de alteração.

5. A intimação pessoal da Defensoria Pública, prevista no art. 186, § 1o, do CPC, não se confunde com a intimação pessoal da parte autora exigida pelo art. 485, § 1o, do CPC, inexistindo nulidade pela ausência de nova intimação da instituição após o retorno da correspondência.

6. Eventual irregularidade formal, como certificação de trânsito em julgado, não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Presume-se válida a intimação pessoal da parte autora realizada no endereço constante dos autos, ainda que frustrada, quando não comunicada alteração de domicílio. 2. A ausência de nova intimação da Defensoria Pública não configura nulidade quando a instituição já detinha ciência do andamento processual e não há demonstração de prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 77, V; 186, § 1o; 274,
p.u
.; 277; 485, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.483.751/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 26.08.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.254.789/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 26.02.2024; STJ,
AgIn
t
no
AgInt
no
AREsp
no 2.523.108/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 14.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por LUCAS ALVES DOS SANTOS contra decisão monocrática (
Proc. no
1048
006-
12.2023.8.11.0041
) que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC
(cf. Id. no
341011358
)
.

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença sob o argumento de ausência de intimação da Defensoria Pública após o retorno negativo da carta de intimação pessoal, bem como a inaplicabilidade do art. 274, parágrafo único, do CPC.

Aduz que a ausência de intimação da Defensoria Pública teria cerceado o direito de defesa, impedindo a adoção de diligências para localização do assistido.

Enfatiza que a anotação “destinatário ausente” não configura abandono da causa, sendo necessária a realização de nova tentativa de intimação, inclusive por oficial de justiça.

Defende que a decisão agravada afronta o princípio da primazia do julgamento de mérito e o direito de acesso à justiça.

Pede então o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e cassar a sentença de extinção do processo
(cf. Id. no
346915370
)
.

É o relatório. Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a existência de nulidade processual decorrente da alegada ausência de intimação da Defensoria Pública após o retorno negativo da carta de intimação pessoal da parte autora, bem como a configuração do abandono da causa.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em definir se a intimação pessoal do autor foi validamente realizada e se a extinção do processo, com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve ser mantida.

Em relação à queixa recursal do agravante, não lhe assiste razão.

No caso, verifica-se que o juízo de origem determinou a intimação pessoal da parte autora, atendendo inclusive a requerimento da própria Defensoria Pública, tendo sido expedida carta de intimação para o endereço constante dos autos, a qual retornou com a anotação “destinatário ausente”.

A alegação de que tal circunstância inviabilizaria a configuração do abandono da causa não se sustenta.

Isso porque, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, caso não tenha sido comunicada alteração de endereço.

Nesse contexto, aplica-se o disposto no art. 274, parágrafo único, do CPC,que dispõe:

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Da mesma forma, incumbe à parte manter atualizado seu endereço nos autos, conforme dispõe o art. 77, inciso V, do CPC, sendo consequência do descumprimento desse dever a validade da intimação no endereço anteriormente indicado.

No caso concreto, não há qualquer elemento que demonstre a comunicação de alteração de endereço, razão pela qual se presume válida a intimação realizada.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte, a qual se considera atendida quando realizada no endereço constante dos autos, ainda que frustrada a entrega, desde que não haja comprovação de alteração não informada.

É a orientação dada pela jurisprudência do STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, à luz do disposto no artigo 485, III e § 1o, do CPC/2015, o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, devendo a parte ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias.

1.1. Hipótese em que o Tribunal local não apreciou a tese de não
perfectibilização
da intimação pessoal prévia à extinção do processo, no caso concreto.

2. Agravo interno desprovido.”

(STJ – 4a Turma –
AgInt
no
AREsp
n. 2.483.751/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 29/8/2024).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. AÇÃO MONITÓRIA. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 e 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AFASTAMENTO EM RAZÃO DE O BANCO TER APRESENTADO NOVO ENDEREÇO ANTES DA INTIMAÇÃO PESSOAL E DA IRREGULARIDADE NA ADVERTÊNCIA. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 283 DO STF. 3. FATOS QUE LEVARAM O TRIBUNAL A AFASTAR A INÉRCIA DO AUTOR. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. 4. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE OS ÓBICES SUMULARES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.

2. como a tese adotada pelo Tribunal, de que não houve inércia do autor para fins de extinção do processo sem julgamento do mérito é apta para, por si só, manter o acórdão, incide a Súmula n.o 283 do STF, por analogia.

3. A Jurisprudência deste egrégio STJ é pacífica no sentido de exigir a intimação pessoal da parte para configurar abandono do processo, de modo que revisar os fatos que levaram o Tribunal a afastar a tese de inércia do banco esbarraria no óbice da Súmula n.o 7 do STJ.

(STJ – 3a Turma –
AgInt
no
AREsp
n. 2.254.789/SC, relator Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA. (...).

3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito.

(STJ – 4a Turma –
AgInt
no REsp 1466279/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 21/11/2017,
DJe
27/11/2017).

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...).

Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1o, do CPC de 1973.

(STJ – 4a Turma –
AgInt
no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 01/06/2017,
DJe
06/06/2017).

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, INCISO III, § 1o, CPC/1973. (...). INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. (...).

4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes.”

(STJ – 3a Turma – REsp 1596446/SC – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 14/06/2016,
DJe
20/06/2016).

Quanto à alegação de nulidade por ausência de intimação da Defensoria Pública, também não procede.

Isso porque a
intimação pessoal prevista
no art. 186, § 1o, do CPC refere-se aos atos processuais em que a instituição deve se manifestar, não se confundindo com a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, exigida pelo art. 485, § 1o, do CPC.

No caso, a Defensoria Pública tinha ciência da necessidade de manifestação da parte, tanto que requereu a intimação pessoal do assistido e acompanhou o trâmite processual, tendo inclusive interposto os recursos
cabíveis .

Portanto, não há falar em nulidade por ausência de sua intimação após o retorno da carta.

Quanto à alegada irregularidade na certificação do trânsito em julgado, embora se reconheça eventual equívoco formal, tal circunstância não acarreta nulidade do ato, por ausência de prejuízo.

Aplica-se, na hipótese, o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) e o brocardo
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.

No caso, o próprio conhecimento do recurso demonstra a inexistência de prejuízo à parte recorrente.

A propósito:

EMENTA:GRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO FEITO DIANTE DO NÃO CADASTRAMENTO ÚNICO DE ADVOGADO INDICADO. PATRONO INTIMADO JUNTAMENTE COM OS DEMAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.

1. "A nulidade dos atos processuais só ocorre quando demonstrado efetivo e concreto prejuízo para as partes (princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
)" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.837.730/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020,
DJe
de 18/6/2020).

2. Não tendo a parte agravante demonstrado prejuízo algum resultante da intimação de vários patronos, além daquele requerido como exclusivo, não há falar em nulidade do ato processual. Isso porque o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, mesmo se tratando de nulidade absoluta, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção.

3.Agravo interno improvido.

(STJ–Terceira Turma -Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS-
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2523108 MG 2023/0435068-6, Data de Julgamento: 14/10/2024, Data de Publicação:
DJe
17/10/2024).

EMENTA:PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INÉPCIA DA INICIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SÚMULA 568/STJ. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada ("
pas
de
nullité

sans

grief
"), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes.

(...

(STJ– Terceira Turma -Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI-
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 2105857 MG 2023/0381727-5, Data de Julgamento: 08/04/2024, Data de Publicação:
DJe
10/04/2024).

Por fim, cumpre ressaltar que a extinção do processo por abandono pressupõe a inércia da parte após a intimação pessoal, circunstância evidenciada nos autos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026